Tribunal: TJSP
Processo: 1042865-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso. Plano de livre escolha. Negativa de custeio integral dos procedimentos amparada em suposta cláusula contratual cujo cálculo leva ao reembolso parcial. Inexistência de demonstração do ajuste contratual em que tal cláusula está prevista. Inexistência de notificação de recusa de custeio integral na qual estariam estampados os elementos técnicos do cálculo.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso. Plano de livre escolha. Negativa de custeio integral dos procedimentos amparada em suposta cláusula contratual cujo cálculo leva ao reembolso parcial. Inexistência de demonstração do ajuste contratual em que tal cláusula está prevista. Inexistência de notificação de recusa de custeio integral na qual estariam estampados os elementos técnicos do cálculo. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.